Tribunal: TJSP
Processo: 1001319-06.2021.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato com assinatura falsificada – Prova nesse sentido – Fato gerador configurado – Ré que deixou de agir com diligência necessária nas contratações – Indenização por dano moral não devida – Autor que recebeu o dinheiro e não demonstrou pretender restituí-lo para o Banco – Recurso parcialmente provido.